Tribunal: STJ
Processo: 0031661-32.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070234 - GO(2026/0031661-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: CHRYSTYAN RYCHARDYSON OLIVEIRA DA SILVA - GO051020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA. PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA
DEMONSTRADO. RÉU REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE
PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal
art. 312
e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao
salientar o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante
é reincidente específico e estava em cumprimento de pena, em regime
semiaberto, na data dos fatos.
Documento eletrônico VDA56337450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d57ac85e-6e28-45f2-bcec-16971f53f811

3. Em razão das indicadas circunstâncias do fato, em especial a
reiteração delitiva durante o cumprimento de pena por outros delitos, as
medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e
suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d57ac85e-6e28-45f2-bcec-16971f53f811

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070234 - GO(2026/0031661-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: CHRYSTYAN RYCHARDYSON OLIVEIRA DA SILVA - GO051020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA. PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA
DEMONSTRADO. RÉU REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE
PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal
art. 312
e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao
salientar o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante
é reincidente específico e estava em cumprimento de pena, em regime
semiaberto, na data dos fatos.
Documento eletrônico VDA56024660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 3ac93516-902c-4661-8643-ec30a27da7af

3. Em razão das indicadas circunstâncias do fato, em especial a
reiteração delitiva durante o cumprimento de pena por outros delitos, as
medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e
suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo
PAULO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO
regimental contra decisão monocrática em que deneguei
o habeas corpus
in limine
impetrado em seu favor.
Consta dos autos que o réu foi preso preventivamente pela prática dos
crimes de tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa.
A defesa reitera que a custódia cautelar é medida desproporcional, pois
foi apreendida quantidade não expressiva de droga em poder do acusado (27 g de
cocaína). Afirma, ainda que os fundamentos enunciados no decreto prisional não
justificam a necessidade da cautela extrema, pois a decisão não descreve
"organização criminosa; apreensão de valores elevados; balança de precisão;
caderno de anotações; armas vinculadas ao tráfico" (fl. 126)
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do agravante pela
suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da
330 do
Lei n. 11.343/2006,
, ofereceu os seguintes
Código Penal e 311 do Código de Trânsito Brasileiro
fundamentos (fls. 110-112, grifei):
Documento eletrônico VDA56024660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 3ac93516-902c-4661-8643-ec30a27da7af

Os custodiados, em tese, praticaram delito cuja pena máxima
abstratamente prevista ultrapassa 4 (quatro) anos, estando,
portanto, presente o requisito previsto no artigo 313, I, do Código
de Processo Penal (CPP).
Ademais, encontra-se igualmente atendido o requisito previsto no
do Código de Processo Penal, porquanto os
art. 313, inciso II,
custodiados ostentam a condição de reincidente.
Consta que o custodiado PAULO HENRIQUE DA SILVA
RIBEIRO possui execução penal ativa no 7000016-
14.2022.8.09.0040, decorrente de condenação pelos crimes de
tráfico de drogas, corrupção de menores, ocultação de
cadáver e homicídio, encontrando-se, à época dos fatos, em
regime semiaberto.
[...]
Conforme se extrai dos autos, ambos os custodiados são
reincidentes específicos no delito de tráfico de drogas,
possuindo execuções penais ativas decorrentes de condenações
anteriores pela prática do mesmo crime. Tal circunstância
evidencia, de forma inequívoca, a habitualidade delitiva e a
uma vez que, mesmo
ineficácia de medidas menos gravosas,
após condenações anteriores e em cumprimento de pena, voltaram
a se envolver com a narcotraficância.
A reiteração criminosa demonstra acentuado risco à ordem
pública, revelando a propensão concreta dos custodiados à
continuidade das atividades ilícitas, o que autoriza e justifica a
segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. A prisão preventiva, nesse contexto, mostra-se
necessária para interromper o ciclo de reincidência, preservar a
credibilidade da Justiça e impedir a reiteração do tráfico de
entorpecentes, delito de elevada lesividade social.
Destaca-se, de forma ainda mais contundente, que o custodiado
PAULO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO possui histórico
criminal marcado pela prática de crimes graves cometidos
incluindo homicídio, além de
com violência contra a pessoa,
corrupção de menores e ocultação de cadáver, delitos que revelam
elevado grau de periculosidade concreta e absoluto desrespeito à
integridade física e à vida humana.

O Tribunal estadual manteve a medida extrema em acórdão assim
motivado (fl. 16):
Com efeito, a autoridade apontada como coatora destacou que a
equipe de polícia militar visualizou duas pessoas em uma
motocicleta e estes ostentavam tornozeleira eletrônica.
Documento eletrônico VDA56024660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 3ac93516-902c-4661-8643-ec30a27da7af

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, tentaram
ocultar-se atrás de um veículo, posicionando-se entre este e a
viatura, o que evidenciou comportamento suspeito. Em seguida,
ao notarem que seriam abordados, realizaram manobra de retorno
e empreenderam fuga em alta velocidade, circunstâncias que,
analisadas em conjunto, legitimam a intervenção policial, nos
termos da legislação e da jurisprudência pátria.
Sendo, inclusive, necessário o disparo de arma de fogo diante da
conduta de um dos custodiados que, na condição de garupa da
motocicleta, realizou gesto de sacar objeto da cintura,
circunstância que gerou fundado receio à integridade física da
equipe policial. A perseguição apenas cessou quando os
custodiados colidiram com a motocicleta, vindo ambos a cair ao
solo.
Após varredura realizada no local em que os entorpecentes foram
dispensados durante a fuga empreendida pelo paciente, os
militares encontraram diversos papelotes de substância
entorpecente análoga à cocaína, acondicionados em 27 (vinte e
sete) embalagens do tipo zip lock, conforme termo de exibição e
apreensão e fotografias constantes da RAI no 45330067.
No caso em testilha, a segregação cautelar do paciente mostra
suficientemente fundamentada, pois possui execução penal ativa
no 7000016-14.2022.8.09.0040, decorrente de condenação pelos
crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores, ocultação de
cadáver e homicídio, encontrando-se, à época dos fatos, em
regime semiaberto, o que evidencia concretamente o risco de que,
solto, perpetre novas condutas ilícitas.
Nessas circunstâncias, legitima a necessidade da segregação como
forma de acautelar a ordem pública.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Embora a defesa alegue que foi apreendida 27 g de entorpecentes, os
autos evidenciam a apreensão de
(fl. 85). De toda forma, o
47 g de cocaína
fundamento da prisão não foi a quantidade de drogas encontradas com o acusado, e
Documento eletrônico VDA56024660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 3ac93516-902c-4661-8643-ec30a27da7af

sim o
. Deveras,
risco concreto de reiteração delitiva
o agravante é reincidente
específico e estava em cumprimento de pena, em regime semiaberto, na data
dos fatos.
Reafirmo que o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal e indicou
art. 312
motivação concreta para decretar a prisão preventiva.
Em casos similares, o STJ aduz que "a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e,
por via de consequência, sua periculosidade" (
, Rel. Ministro
RHC n. 108.629/MG

, 6a T., DJe
.
Antonio Saldanha Palheiro
11/6/2019)
Em razão das indicadas circunstâncias do fato, em especial a reiteração
delitiva durante o cumprimento de pena por outros delitos, as medidas cautelares
alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática
de novas infrações penais.
Nesse sentido: "Adequada fundamentação do decisum a quo
demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto,
não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da
prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n.
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
.
90.040/RJ
Felix Fischer
13/4/2018)
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 3ac93516-902c-4661-8643-ec30a27da7af

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.234 / GO
Número Registro: 2026/0031661-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000723220268090011 50091444320268090011
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CHRYSTYAN RYCHARDYSON OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CHRYSTYAN RYCHARDYSON OLIVEIRA DA SILVA - GO051020
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: PAULO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : CHRYSTYAN RYCHARDYSON OLIVEIRA DA SILVA - GO051020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA56314213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: 899559f6-38cb-4591-b29d-86253ed0f7c3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: 899559f6-38cb-4591-b29d-86253ed0f7c3